Tribunal: TCU
Processo: 007.348/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4844/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.348/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Augusto Marinho Guimaraes (XXX.266.325-XX); Andreza Damacena Oliveira (XXX.233.235-XX); Carla Antunes da Cruz (XXX.881.065-XX); Diego Santos Brito Sampaio (XXX.952.775-XX); Evani dos Santos Alves (XXX.691.825-XX); Flavia Cerqueira Alves (XXX.443.995-XX); Iasmin Maria de Castro Dourado (XXX.462.885-XX); Jamir Valdez de Macedo (XXX.807.005-XX); Joao de Souza Pereira Neto (XXX.076.105-XX); Pablo Soares de Carvalho (XXX.711.724-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.